Tribunal: TJBA
Processo: 8000688-91.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000688-91.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO BARROSO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO MIRANDA MARCAL DE OLIVEIRA, NEYDIANNE BATISTA GONCALVES SOARES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame : Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Roberto Barroso de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária DPVAT movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

O autor alegou ter sofrido acidente motociclístico com fratura-luxação de Lisfranc no pé esquerdo, submetendo-se a cirurgia e alegando redução funcional de cerca de 80%, com incapacidade laborativa permanente.

Juntou documentos médicos e laudos particulares.

A seguradora indeferiu administrativamente o pedido, tendo sido realizada perícia judicial, a qual concluiu pela inexistência de invalidez permanente.

II. Questão em discussão : Discute-se se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária com fundamento na alegação de invalidez permanente decorrente de acidente, à luz das provas juntadas aos autos, especialmente da perícia judicial.

III. Razões de decidir: O laudo pericial oficial, elaborado por profissional designado pelo juízo, concluiu pela inexistência de invalidez permanente, parcial ou total, decorrente do acidente.

A perícia indicou que a fratura tratada cirurgicamente teve bom resultado funcional, não sendo constatada limitação mensurável ou impeditiva da atividade laboral.

Os laudos particulares apresentados não demonstram, com critérios objetivos e atuais, invalidez permanente nos moldes exigidos pela Lei nº 11.945/2009.

O juízo pode se basear na perícia oficial para formar seu convencimento, notadamente na ausência de elementos técnicos robustos em sentido contrário.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000688-91.2019.8.05.0146
da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Recorrente
PAULO ROBERTO BARROSO DE OLIVEIRA
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA